Tribunal: STF
Processo: HC 170304
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DOMICÍLIO – VIOLAÇÃO – CRIME – PRÁTICA. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, mostra-se ilícita a entrada forçada em domicílio desprovida de prévia autorização judicial.